Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-20.2010.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-20.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Procuração]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO CARLETTI - CPF: 226.393.570-34 (APELANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE MATOS SOBREIRA - CPF: 808.669.721-53 (ADVOGADO), ODILON APARECIDO MELOTTI - CPF: 695.448.081-91 (APELADO), ADELCIO NAVARRO - CPF: 688.293.371-53 (APELADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (APELADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (APELADO), ZENIOCLECIO MILFONT SOBREIRA - CPF: 105.859.901-15 (APELADO), IOLANDA CASTILHOS ANZANELLO - CPF: 063.801.568-52 (APELADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (APELADO), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (APELADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI registrado(a) civilmente como HENRIQUE PALMIRO CARLETTI - CPF: 000.425.010-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO CARLETTI - CPF: 226.393.570-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR RONY ANZANELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ICINDA CASTILHOS ANZANELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCURAÇÃO LAVRADA EM NOME DE PESSOAS FALECIDAS. NEGÓCIO JURÍDICO ABSOLUTAMENTE NULO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de procuração lavrada em 1992 e da escritura pública de compra e venda firmada em 1998, ambas baseadas em
mandato
outorgado por pessoas já falecidas. A controvérsia recursal
diz respeito à suposta
omissão da sentença quanto ao pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da alienação anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão da sentença quanto ao pedido de reintegração de posse; e (
ii
) estabelecer se é possível ao Tribunal julgar desde logo o mérito do pedido possessório, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença recorrida
se
omite quanto ao pedido expresso de reintegração de posse formulado na petição inicial, embora tenha reconhecido a nulidade da escritura pública de compra e venda e da procuração que a fundamentava.

A leitura da exordial revela
pedido
claro de reintegração de posse, tanto por meio de tutela antecipada quanto ao final, ao pleitear o retorno do imóvel ao
status quo
ante
, o
que compreende a restituição da posse aos herdeiros.

A omissão judicial, não sanada por embargos de declaração, autoriza o Tribunal a aplicar a teoria da causa madura e julgar desde logo o mérito da pretensão possessória, uma vez que a matéria está devidamente instruída e não demanda dilação probatória.

A nulidade da escritura pública por vício insanável — falsidade da procuração, outorgada por pessoas falecidas — compromete a validade do negócio jurídico e impede que dele se extraia qualquer efeito, inclusive a manutenção da posse pelo adquirente.

A posse exercida com base em negócio jurídico nulo configura esbulho, sendo cabível a reintegração de posse como consequência jurídica imediata da declaração de nulidade, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

A boa-fé do adquirente é irrelevante para fins de convalidação da posse derivada de negócio absolutamente nulo, não sendo necessária a propositura de nova ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto ao pedido de reintegração de posse autoriza o Tribunal, diante de causa madura, a julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

A declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda fundada em procuração lavrada por pessoas já falecidas enseja, como consequência lógica e jurídica, a restituição da posse ao legítimo proprietário ou herdeiros.

A reintegração de posse pode ser determinada no bojo da ação anulatória, quando evidenciado que a posse exercida pelos réus decorre de negócio jurídico absolutamente nulo.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
.
166, I, e 169
; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap.
Cív
.
n.
10005488420198260602, Rel. Des. Fátima Cristina
Ruppert

Mazzo
, j. 18.02.2025; TJPR, Ap.
Cív
.
n.
0028146-08.2011.8.16.0014, Rel. Des.
Lauri
Caetano da Silva, j. 13.06.2019; TJMT, N.U 0000004-32.1989.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2025; TJMT, N.U 1002293-15.2020.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.02.2022; TJMT, N.U 0040230-27.2013.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de A pelação C ível interpost a por

ROBERTO ANTONIO CARLETTI E OUTROS

cont
ra
sentença proferida pel
o
MM. Juiz
da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT
,
Dr.
Romeu da Cunha Gomes
,
que
,
nos autos
da
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda

ajuizada
em face de
ODILON APARECIDO MENOTTI, JURANDIR BOTTEGA, ORESTES PRIMO PRADELLA, VASCO ULISSES MASCARELLO, NABOR RONY ANZANELLO E ICINDA CASTILHOS ANZANELLO
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para
: a)
reconhecer
a nulidade da procuração
lavrada em 26/07/1992, às fls. 06, livro 03, no Cartório de Paz, Distrito de Vale Rico, Comarca de Guiratinga
/MT; e b) declarar
nula aEscritura Pública lavrada em 11/08/1998, no 2a Ofício Notarial de Tangará da Serra, às fls. 091/093, livro 14-N, em que figura como vendedor o Sr. Henrique
Palmiro

Carletti
, representado pelo procurador Jurandir
Bottega
; como intervenientes anuentes Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses
Mascarello
, Nabor Rony
Anzanello
e
Icilda

Casilho

Anzanello
(condôminos); e como
comprador o Sr. Odilon Aparecido Menotti.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença recorrida reconheceu a nulidade da escritura pública e determinou o
cancelamento do registro da matrícula do imóvel, porém, deixou de apreciar o pedido expresso de reintegração de posse.

A omissão, segundo alegam, torna a sentença nula por afronta ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, que exige decisão fundamentada e que enfrente todos os pedidos formulados.

Transcrevem trecho da inicial em que consta o requerimento de reintegração de posse, com base no qual reafirmam que o pedido foi formulado na exordial.

Argumentam que a declaração de nulidade da escritura pública implica, como consequência lógica e jurídica, a restituição do bem ao estado anterior, isto é, a reintegração dos herdeiros na posse do imóvel.

Ressaltam que à luz da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, I, do CPC, compete ao Tribunal suprir a omissão e julgar desde logo o mérito da questão, deferindo a reintegração de posse do imóvel aos herdeiros.

Com essas considerações, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de reintegração de posse e, subsidiariamente, seja desde logo deferida
a
reintegração em favor dos autores, nos termos da matrícula n.o 15.744 do CRI de Tangará da Serra/MT, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Preparo devidamente recolhido (ID. 308637377).

Contrarrazões apresentadas ao ID.
308637381.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROBERTO LUBISCO CARLETTI
,
ELISA LUBISCO CARLETTI e o
ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI

ajuizaram
Ação Anulatória de Escritura de Compra e Venda por Vício c/c Pedido de Tutela Antecipada para Reintegração na Posse
em face de
ODILON APARECIDO MENOTTI, JURANDIR BOTTEGA, ORESTES PRIMO PRADELLA, VASCO ULISSES MASCARELLO, NABOR RONY ANZANELLO e ICINDA CASTILHOS ANZANELLO
, com o objetivo de declarar a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, lavrada com base em procuração supostamente falsa.

Na análise do mérito, o Magistrado constatou que a
procuração lavrada em 1992
era
inexistente/nula
, pois assinada por pessoas já falecidas, o que maculava de forma absoluta o negócio subsequente. Com isso, declarou também a nulidade da
escritura pública de compra e venda celebrada em 1998
, que havia gerado a matrícula n.o 15.744 no CRI de Tangará da Serra.

Eis o teor da sentença:

“
(...)

A parte autora pretende-se a declaração de nulidade da alienação na porção de terras constante na averbação 04, da matrícula n.o 14.099, ocorrida em 12/08/1998 (área de 780 ha), a Odilon Aparecido Menotti, que gerou a matrícula n.o 15.744, Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra.

A Procuração Pública lavrada em 26/07/1992, às fls. 06, livro 03, no Cartório de Paz, Distrito de Vale Rico, Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso (id.
87079407, págs.
33/34, dos autos no 0000642-74.2006.8.11.0100), em que figuram como outorgantes Nabor Rony
Anzanello
,
Icilda

Casilho

Anzanello
, Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses
Mascarello
e Henrique
Palmiro

Carletti
; e como outorgado Jurandir
Bottega
, teve como objeto a concessão de:

(...) PODERES AMPLOS GERAIS E OS ESPECIAIS PARA: representa-los em qualquer repartição pública federal, estadual e ou municipal, podendo o dito procurador, requerer certidões de inteiro teor e ônus, podendo para tanto, dar limites, confrontações e características, registrar no registro de imóveis, transferir direitos, obrigações, posse, domínio, assinar escritura de retificação, de
reratificação
, de
remembramento
, de desmembramento de compra e venda, em fim, todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, referente ao imóvel rural situado no
lugar denominado “Boa Vista”, com a superfície de 9.569
has
, 3.669m2, transcrito no RGI, local, sob o no 1.225, às fls. 226 do livro no 3-0, em data de 20.03.58 (...).

Aquele instrumento público foi lavrado em 26/07/1992, tendo constado nele a assinatura de Henrique
Palmiro

Carletti
, o que, “per si”, já possibilita a formação do convencimento acerca de sua falsidade.

Isso porque o Sr. Henrique faleceu em 18/10/1984, conforme Certidão de Óbito juntada no id.
87079405, pág.
26, dos autos no 0000642-74.2006.8.11.0100, ou seja, mais de sete anos antes da lavratura da procuração.

De mais a mais, os supostos outorgantes Orestes Primo
Pradella
e Vasco Ulisses
Mascarello
também faleceram antes, respectivamente em 1980 e 1968, conforme certidões constantes no id.
87079419, págs.
60 e 61, dos autos no 0000642-74.2006.8.11.0100.

O art. 653, do Código Civil, dispõe que
“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”
.

Em se tratando de um negócio jurídico, persiste a necessidade de preenchimento dos requisitos de existência, validade e eficácia.

Quanto ao plano da existência, abrange os elementos fundantes do negócio jurídico e, no presente caso, não há
agentes (porque falecidos antes da lavratura do instrumento), o
que torna inexistente a procuração.

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada que
“A ausência de agente (sujeito), de objeto ou de forma (
exteriorizadora
da vontade) implica inexistência do negócio jurídico”
(NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Capítulo X. Do Negócio Jurídico In: NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Parte Geral do Código Civil e Direitos da Personalidade. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022).

Evidente, portanto, que a procuração pública é nula de pleno direito, porque não preenchidos os requisitos de validade, o que torna também nulos todos os negócios jurídicos dela decorrentes.

(...)

Desse modo, a nulidade da referida procuração pública resulta também na nulidade da Escritura Pública lavrada em 11/08/1998, no 2a Ofício Notarial de Tangará da Serra, às fls. 091/093, livro 14-N (id.
117999930, págs.
64/66, dos presentes autos, em que figura como vendedor Henrique
Palmiro

Carletti
, representado pelo procurador Jurandir
Bottega
; como intervenientes anuentes Orestes Primo
Pradella
, Vasco
Ulisses
Mascarello
, Nabor Rony
Anzanello
e
Icilda

Casilho

Anzanello
(condôminos); e como
comprador Odilon Aparecido Menotti
.

Essa nulidade resulta na inexistência da AV-4/14.099/12 de agosto de 1.998, da matrícula no 14.099, do CRI de Tangará da Serra
e,
por
conseguinte
, no cancelamento da matrícula no 15.744, do mesmo Ofício.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

DECLARAR NULA
a Procuração Pública lavrada em 26/07/1992, às fls. 06, livro 03, no Cartório de Paz, Distrito de Vale Rico, Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, em que figuram como
outorgantes Nabor Rony
Anzanello
,
Icilda

Casilho

Anzanello
, Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses
Mascarello
e Henrique
Palmiro

Carletti
; e como outorgado Jurandir
Bottega
;

DECLARAR NULA
a Escritura Pública lavrada em 11/08/1998, no 2a Ofício Notarial de Tangará da Serra, às fls. 091/093, livro 14-N (id.
117999930, págs.
64/66, dos presentes autos, em que figura como vendedor Henrique
Palmiro

Carletti
, representado pelo procurador Jurandir
Bottega
; como intervenientes anuentes Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses
Mascarello
, Nabor Rony
Anzanello
e
Icilda

Casilho

Anzanello
(condôminos); e como
comprador Odilon Aparecido Menotti
.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não houve condenação pecuniária, tampouco se pode mensurar o proveito econômico obtido com a anulação dos negócios jurídicos.

EXPEÇA-SE
ofício ao 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Tangará da Serra, para que proceda à averbação na matrícula do imóvel no 14.099, de que no âmbito dos presentes autos, declarou-se nula a Escritura Pública de Compra e Venda
registrada no livro no 14-N
, fls. 091/093, do Tabelionato do 2o Ofício de Tangará da Serra e, por conseguinte, a
“AV.4-14.099/12 de agosto de 1.998”
, bem como proceda ao cancelamento da matrícula no 15.744.”

Contra a referida sentença, os requerentes opuseram embargos de declaração (ID. 308637364), sustentando que o
decisum
se limitou a reconhecer a nulidade dos atos fraudulentos, sem, contudo, apreciar ou determinar a reintegração na posse do imóvel.

Alegaram que, embora o adquirente tenha formalizado a desistência da posse e da propriedade em favor de
HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
, a devolução da posse não se concretizou de fato, permanecendo os autores privados do exercício da posse regular sobre as áreas objeto da alienação tida como fraudulenta.

Todavia, os embargos foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que
o pedido inicial dos autores foi o de retorno do imóvel ao estado anterior, ou seja, o retorno da titularidade de domínio do bem ao antigo proprietário, o que representa efeito natural da sentença que determinou o cance
lamento da matrícula no 15.744;
o que não se confunde com a pretensão de reintegração/imissão de posse, sendo evidente a tentativa de inovação recursal, já que a suposta omissão representa ampliação dos pedidos formulados na inicial, o que não se admite.

Assim, a controvérsia recursal diz respeito à suposta omissão da sentença recorrida, que, embora tenha acolhido integralmente o pedido de anulação de negócio jurídico, deixou de se pronunciar sobre o pleito de reintegração na posse formulado pelos autores.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a leitura atenta da petição inicial afasta qualquer dúvida quanto à cumulação de pedidos pelos autores, ora apelantes, pois, além de requererem expressamente a nulidade da escritura pública de compra e venda celebrada em 22/06/1998,
pleitearam
, de forma clara, a concessão de tutela antecipada para que
lhes fosse restituída a posse do imóvel objeto da controvérsia.

Além disso, os autores requereram, ao final, de modo inequívoco, o acolhimento integral da ação para

“
retornar o imóvel ao status quo
”, o que, por evidente, compreende o restabelecimento da posse aos legítimos herdeiros do
de cujus

HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
.

Todavia, a sentença se restringiu a declarar a nulidade dos atos notariais impugnados, omitindo-se quanto à consequência natural e
inafastável
dessa declaração, qual seja: a restituição da posse aos herdeiros legítimos do falecido.

Como visto, nem mesmo com a oposição de embargos de declaração os apelantes lograram êxito em obter pronunciamento expresso sobre o pedido de reintegração de posse, tendo o Juízo
a quo
entendido que tal pleito não havia sido formulado na petição inicial.

Diante disso e considerando que
a matéria se encontra devidamente instruída e madura para julgamento
,
impõe-se a aplicação do disposto no artigo 1.013
,
§ 3
o,
do Código de Processo Civil
, que autoriza o Tribunal a
julgar desde logo o mérito da questão não apreciada em primeiro grau
, sempre que não houver necessidade de produção de novas provas.

A
teoria da causa madura
autoriza o julgamento direto pelo Tribunal quando, reformada a sentença por vício processual, a causa se apresenta em condições de imediato julgamento, evitando-se o retorno desnecessário à instância originária e se promovendo a celeridade processual.

No presente caso, a pretensão possessória decorre diretamente da nulidade do negócio jurídico, já reconhecida por sentença. Sendo assim, não subsiste impedimento à apreciação da matéria por esta instância, haja vista que o pedido de reintegração de posse é consectário jurídico imediato e lógico da invalidação do título que embasava a posse do réu, ora apelado.

Portanto, superadas as questões processuais relativas à omissão sentencial e à possibilidade de julgamento imediato pela instância revisora, passo ao exame do mérito da pretensão possessória.

Na hipótese, tem-se que a sentença apelada reconheceu com lastro em prova documental robusta e incontroversa, a nulidade da Procuração Pública lavrada em 26/07/1992, instrumento esse que serviu de fundamento para a outorga da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada em 11/08/1998.

Conforme devidamente demonstrado nos autos, a outorga da procuração se deu em nome de pessoas falecidas à época de sua lavratura, dentre elas o próprio
HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
, falecido em 1984, muito antes da confecção do mandato em 1992, circunstância que evidencia a falsidade do instrumento e compromete irremediavelmente a validade de todos os negócios jurídicos dele decorrentes.

Trata-se, pois, de negócio jurídico absolutamente nulo, por ausência de agente capaz, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil. Essa nulidade absoluta, por sua natureza, é insuscetível de convalidação, confirmação ou
convalescença
pelo decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do mencionado diploma legal.

Ora, se o título que ensejou a aquisição do imóvel é nulo de pleno direito, dele não se pode extrair qualquer efeito jurídico, inclusive o da manutenção da posse pelo adquirente, sendo que a permanência do réu ou de terceiros em posse do bem configura esbulho, uma vez que sua origem remonta a negócio jurídico inexistente, celebrado por intermédio de mandato falsificado.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que, declarada a nulidade do negócio jurídico, a restituição da posse ao legítimo titular é providência que se impõe, dispensando a propositura de ação possessória autônoma, compreensão que prestigia os princípios da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica, além de evitar a perpetuação de efeitos indevidos decorrentes de atos fraudulentos. Confira-se:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel por ausência de escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil, mas indeferiu o pedido de reintegração de posse do autor. Nulidade do contrato mantida. Instrumento particular que não supre a exigência legal para a transmissão da propriedade. Indícios de simulação na transação, evidenciados por contradições nos depoimentos do réu e pela ausência de comprovação do pagamento. Sentença mantida quanto à anulação do contrato.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

Cabimento.
Reconhecida a nulidade do contrato
,
a restituição da posse ao autor é
consequência natural
da decisão
. Desnecessidade de nova ação possessória, pois o réu exerceu posse sobre o imóvel e há vínculo direto entre a ocupação e o negócio jurídico anulado. Violação aos princípios da economia e celeridade processual ao condicionar a restituição do bem a nova demanda. Recurso do réu a que se NEGA PROVIMENTO. Recurso do autor a que se DÁ PROVIMENTO para determinar sua reintegração imediata na posse do imóvel
” (TJSP, Apelação Cível n. 10005488420198260602, Sorocaba, Rel. Fátima Cristina
Ruppert

Mazzo
, data de julgamento: 18/02/2025, 4a Câmara de Direito Privado, data de publicação: 18/02/2025 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO No 1 DO RÉU: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO
.
PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE
. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. [...]
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DOCUMENTO QUE EMBASAVA A POSSE DO RÉU
. [...]
1
. A declaração de vontade é elemento essencial no negócio jurídico. O contrato expressa uma declaração de vontade e a assinatura lhe dá autenticidade. 2. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02.
A falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda
induz à nulidade absoluta do ato
. Apelação Cível no 0028146-08.2011.8.16 .0014 2 3.
Demonstrada a falsidade da assinatura do promitente
-
vendedor na escritura pública de compra e venda
,
impõe-se a procedência da reintegração
.
” (TJPR, Apelação Cível n. 0028146-08.2011.8.16.0014, Rel.
Des.
Lauri
Caetano da Silva, data de julgamento: 13/06/2019, 17a Câmara Cível, data de publicação: 13/06/2019 – grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, colhe-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. [...] Quanto à falsidade documental, a tese foi tacitamente afastada com o reconhecimento da validade da cadeia dominial dos autores e a nulidade absoluta do título aquisitivo dos réus. Por fim,
a reintegração de posse foi adequadamente justificada como
consectário lógico
da nulidade do negócio jurídico
, sendo irrelevante a posse precária exercida pelos réus. [...] Tese firmada: Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão que,
ao reconhecer a nulidade de escritura baseada em procuração falsa
,
determina a reintegração de posse aos autores
, após afastar expressamente alegações de cerceamento de defesa. [...]
” (TJMT, N.U 0000004-32.1989.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/06/2025, publicado no DJE 08/06/2025 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE
– COMPRA E VENDA DE TERRENO - PROMITENTE VENDEDORA NÃO ALFABETIZADA – NEGÓCIO CELEBRADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR SEM FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI – NULIDADE DO RECIBO DA TRANSAÇÃO – ARTIGO 166, V, DO CC - IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA AQUIRENTE –
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DA AUTORA
–
CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Declarada
a
nulidade do negócio jurídico
,
a reintegração da posse no imóvel é
consequência natural
do pedido
,
cuja permanência pela adquirente apelante no imóvel caracteriza esbulho
. A eventual boa-fé da adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, cuja questão precisa ser arguida e buscada em ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.
” (TJMT, N.U 1002293-15.2020.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta
Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022 – grifo nosso).

Importa ressaltar que o reconhecimento da nulidade absoluta tem o efeito de
reconstituir a situação jurídica ao estado anterior ao ato viciado
, impondo, assim, a restituição do imóvel à esfera patrimonial dos herdeiros do
de cujus
, solução que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da função social da posse, além de prestigiar a boa-fé dos autores, que, na qualidade de legítimos sucessores, foram surpreendidos por atos fraudulentos praticados em nome de pessoas falecidas.

É dizer: sendo declarada a nulidade do negócio jurídico por vício insanável, a reintegração do imóvel ao acervo hereditário de
HENRIQUE PALMIRO CARLETTI

é providência necessária, não apenas como decorrência lógica, mas como exigência da ordem jurídica violada pela fraude, a fim de restituir o direito lesado à sua configuração legítima.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
PROCURAÇÃO FALSA
.
NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. POSSE DERIVADA DE VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. [...]
A sentença proferida nos autos conexos reconheceu
, com trânsito em julgado,
a falsidade da procuração utilizada para formalização da escritura pública de compra e venda
.
A lavratura do instrumento notarial com base em mandato falso caracteriza negócio jurídico absolutamente nulo
, nos termos do art. 166 do Código Civil, sendo insuscetível de convalidação,
ainda que o adquirente tenha agido de boa-fé
.
Reconhecida a nulidade absoluta da compra e venda
, inexiste direito real passível de tutela em favor dos réus.
Impõe-se
, portanto,
o retorno ao status quo ante
,
com reintegração da posse em favor dos legítimos proprietários
. [...] Tese de julgamento: “
1
.
A escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração falsa é nula de pleno direito e não transfere a propriedade
. 2.
A nulidade do negócio jurídico autoriza a reintegração de posse em favor do legítimo proprietário, independentemente da boa-fé do adquirente
. [
...]
”
(TJMT, N.U 0000004-32.1989.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/05/2025, publicado no DJE 07/05/2025 – grifo nosso).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
[...] COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO OUTORGANTE (ALZHEIMER) À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO –
NEGÓCIO JURÍDICO NULO
– DEVOLUÇÃO PELO VENDEDOR DO VALOR PAGO –
RETORNO DAS COISAS AO STATUS QUO ANTE
- SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO. [...] C
om a anulação do ato jurídico
,
o imóvel retornou
ao status quo ante
,
ou seja
,
a ruptura do vínculo contratual dá ensejo a que as partes se recomponham
,
tornando à situação anterior
,
evitando-se
,
assim
,
o enriquecimento sem causa de algum dos contratantes
. Portanto, em razão da anulação da transação de compra e venda entre as partes
, deve
o vendedor restituir ao comprador o valor despendido com a aquisição do imóvel, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.
”

(TJMT, N.U 0040230-27.2013.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2023, publicado no DJE 06/04/2023 – grifo nosso).

Dessa forma, revela-se necessário o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao ponto omisso e, desde logo,
conceder a reintegração de posse aos autores
, nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROBERTO LUBISCO CARLETTI
e outros, para reformar a sentença no ponto em que se omitiu quanto ao pedido de reintegração de posse e, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo
desde logo o mérito da pretensão possessória
,
determinando a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial
, com a adoção das medidas executivas necessárias, inclusive, se for o caso, com expedição de mandado de imissão na posse, observando-se os trâmites legais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025